Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022507-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JERUZA PAES SOUZA (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 089.040.524-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022507-57.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JERUZA PAES SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que praticou o delito de tortura em desfavor da sua própria filha, causando lesões seríssimas em uma criança de apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade – a qual estava sob os seus cuidados –, consistentes em hematomas pelo corpo, queimaduras, fratura de costela, traumatismo craniano e graves sinais de desnutrição.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022507-57.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JERUZA PAES SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jeruza Paes Souza
, presa pela suposta prática do crime de
tortura, em continuidade delitiva (art. 1º, II, e §4º, II, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do CP)
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, além de ter a instrução criminal chegado ao fim, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente, como se vê nestes excertos de suas decisões:

“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria quanto às práticas criminosas em relação a ambos os conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes (notadamente pelas fotografias da infante e ficha de atendimento de emergência ali constantes), os quais demonstram que a vítima sofreu sérios maus-tratos supostamente pela genitora e seu companheiro, que ocasionaram lesões graves.

Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar dos autuados. Nesse lastro,
observo que estamos diante de crime de maus-tratos
supostamente praticados pela genitora da vítima (
criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade
) e seu convivente,
que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe
.

Ademais, verifica-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá causar temor às testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.

Assim, a prisão preventiva da genitora da vítima e de seu convivente
visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito (que gerou lesão corporal grave em criança de apenas 02 (dois) anos de idade)
,
bem como para salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.

[...] Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.

In casu, verifica-se ainda a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I e III do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 136, §§ 1º e 3º, CP). Não fosse isso suficiente, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JERUZA PAES SOUZA e ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e III do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]”
(id. 64360978).

“[...] De outro lado, volvendo os olhos aos autos, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas nesse ato não merecem acolhimento.

No caso em exame, encontram-se ainda patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris necessário à segregação cautelar, à luz dos documentos acostados aos autos e da prova oral produzida neste ato.

Conforme consignado por este Juízo nos autos n. 1013495- 10.2020.8.11.0003, as circunstâncias da prática do delito em questão, aferidas de forma concreta, induvidosamente justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido,
observo que estamos diante de crime de tortura supostamente praticado pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano e risco severo de vida, com necessidade de neurocirurgia de urgência devido à pressão intracraniana decorrente das lesões, conforme provas constantes dos autos, inclusive oitiva do cirurgião nesta data), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública
e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.
Estamos tratando de uma criança de tenra idade que teve traumatismo craniano e costelas quebradas, além de queimaduras e diversos hematomas e desnutrição, e que foi encaminhada para a UTI pediátrica tão logo aferida a gravidade de sua situação.

Assim,
a prisão preventiva dos réus visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito – aliás, a forte suspeita é de que foram diversos delitos, em continuidade delitiva (que geraram lesões corporais graves em criança de apenas dois anos de idade), e não apenas salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.

[...] Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública,
evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos (até porque a vítima ainda será submetida a exame complementar pertinente à gravidade das lesões, e, em que pese resida em Alagoas atualmente, é certo que ambos os réus possuem vínculos familiares naquele Estado, inclusive o réu Adevan afirmou, nesta data, pretender retornar a ali residir, tão logo seja posto em liberdade). De igual modo, a acusada Jeruza não possui vínculos neste Município, somente tendo vindo para esta cidade em virtude do relacionamento com Adevan, tudo sinalizando que também voltará ao Estado de origem, colocando a infante em inadmissível risco
. Nesse lastro, entendo pertinente registrar, além de tudo que já restou consignado, que
o policial militar ouvido nesta data mencionou ter se surpreendido com a frieza dos acusados diante da gravidade do estado de saúde da criança quando de sua abordagem, o que reforça a necessidade da custódia pelos fundamentos acima delineados, notadamente a periculosidade concreta dos réus
.

Assim, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu as prisões flagranciais dos réus em preventiva; pelo contrário, sem adentrar ao mérito da acusação – o que será aferido em momento oportuno – observo que os elementos ensejadores da prisão preventiva foram robustecidos com as informações acima mencionadas, trazidas nesta data. [...]”
(id. 64360979).

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade
in concreto
do delito
, evidenciada pelas lesões seríssimas provocadas em uma criança de apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade – sendo ela a própria filha da paciente, que estava sob os cuidados dos acusados –, consistentes em vários hematomas pelo corpo, queimaduras, fratura de costela e traumatismo craniano –

com necessidade de neurocirurgia de urgência devido à pressão intracraniana decorrente das lesões –, além de graves sinais de desnutrição, que, inclusive, foram o motivo de a infante ter sido encaminhada para a UTI pediátrica.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

Forte em tais razões, entendo que a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

A despeito das inúmeras – e por vezes fundamentadas – críticas quanto à indeterminação da cláusula da garantia da ordem pública, Odone Sanguiné defende que
“o juiz ou tribunal pode considerar determinadas condições pessoais do investigado ou indiciado para aferição (positiva ou negativa) da perigosidade ou risco processual”
, se incluindo nesta categoria
“os delinquentes habituais (que pressupõem o cometimento de três ou mais delitos)”
[Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311 e 383].

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito,
quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública
”
[TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

No caso em apreço, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, haja vista a periculosidade concreta e, pois, da probabilidade de reiteração do fato criminoso – já que, pela quantidade de lesões [tanto antigas como recentes], denota-se que se trata de prática corriqueira dos acusados –, revelando a imprescindibilidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jeruza Paes Souza
, e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020